Tribunal: TJMT
Processo: 1044878-57.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044878-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), VALTER PEDROSO DE ALVARENGA - CPF: 139.004.711-34 (APELADO), SIDNEI LOPES DA CUNHA - CPF: 562.611.521-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA
–
FRAUDE PRATICADA PELO REQUERENTE NO
HIDRÔMETRO – NÃO DEMONSTRADA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 111 DA
RESOLUÇÃO NORMATIVA DE N.º 05/2012, DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CUIABÁ
- COBRANÇA INDEVIDA -
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DA ÁGUA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL - CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Da análise dos documentos carreados aos autos, constata-se claramente a nulidade do procedimento administrativo adotado pela requerida, ora apelante, haja vista que, ao apresentar sua contestação (id. 150893336 – págs. 1 a 16), sequer trouxe aos autos o Termo de Ocorrência de Irregularidade, pelo qual, como defendido, teria sido constatada a violação no aparelho medidor de água.

2.
Não fosse o suficiente, observa-se que a requerida, ora apelante, sequer oportunizou ao requerente, ora apelado, qualquer possibilidade de se defender administrativamente, eis que, embora tenha narrado em sua contestação que o teria notificado, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que comprovasse a notificação enviada.

3.
Assim, como o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.
Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

5.
Ainda, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida suspensão do fornecimento de água, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

6.
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

7.
Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução da indenização por danos morais fixada pela Juíza sentenciante em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), valor que, a propósito, está muito abaixo da quantia que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

8.
Já no que tange ser indevida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, assiste razão à requerida, ora apelante, uma vez que não restou demonstrada sua má-fé, razão pela qual o valor cobrado indevidamente deve ser restituído de forma simples.

9.
Por fim, nenhum reparo há que se fazer na sentença recorrida quanto ao termo inicial dos juros de mora, a ser acrescido no valor da indenização por danos morais, haja vista que sua incidência, em caso de responsabilidade contratual, é a partir da citação, a teor do artigo 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Restituição em Dobro e Indenização por Danos Morais de n.º 1044878-57.2018.8.11.0041, ajuizada por
VALTER PEDROSO DE ALVARENGA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar a inexistência do débito de R$ 964,16 (novecentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos), referentes à fatura do mês de junho/2018 e taxa de religação dos serviços;

ii) condenar a requerida ao pagamento, em dobro, do valor correspondente à fatura do mês de junho/2018 e taxa de religação dos serviços, no importe de R$ 964,16 (novecentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso;

iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e

iv) condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 150894692 – págs. 1 a 19), a requerida, ora apelante, narra que o requerente, ora apelado, ajuizou a presente demanda alegando ter sido notificado pela prática de fraude diante da perfuração realizada na cúpula do hidrômetro, mas que desconhece o ato praticado.

Diz que o requerente, ora apelado, além de contestar a fatura que contém a aplicação da multa de fraude, também discorda da taxa de instalação de novo hidrômetro.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, demonstrou, através de ordem de serviço e demais provas, a legalidade das cobranças e do processamento da multa aplicada, uma vez que verificou o hidrômetro e constatou a intervenção na ligação da água.

Salienta que, conforme ordem de serviço de n.º 20295811, seus prepostos, após realizarem uma fiscalização, constataram a existência de fraude no aparelho medidor de água instalado no imóvel do requerente, ora apelado, qual seja, uma perfuração na cúpula do hidrômetro.

Aponta que, em virtude da adulteração praticada (furo na cúpula do hidrômetro), substituiu o aparelho medidor instalado na residência do requerente, ora apelado, situação que justifica a cobrança reclamada.

Aduz que as fotos tiradas do hidrômetro, no momento da fiscalização, comprovam a realização da fraude noticiada.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo extrapatrimonial sofrido pelo requerente, ora apelado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende:

i) ser incabível a repetição do indébito;

ii) a redução do valor da indenização por danos morais; e

iii) que o termo inicial dos juros de mora deve incidir da data do arbitramento da indenização.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 150894694 – págs. 1 a 8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Restituição em Dobro e Indenização por Danos Morais de n.º 1044878-57.2018.8.11.0041, ajuizada por VALTER PEDROSO DE ALVARENGA em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, demonstrou, através de ordem de serviço e demais provas, a legalidade das cobranças e do processamento da multa aplicada, uma vez que verificou o hidrômetro e constatou a intervenção na ligação da água.

Salienta que, conforme ordem de serviço de n.º 20295811, seus prepostos, após realizarem uma fiscalização, constataram a existência de fraude no aparelho medidor de água instalado no imóvel do requerente, ora apelado, qual seja, uma perfuração na cúpula do hidrômetro.

Aponta que, em virtude da adulteração praticada (furo na cúpula do hidrômetro), substituiu o aparelho medidor instalado na residência do requerente, ora apelado, situação que justifica a cobrança reclamada.

Aduz que as fotos tiradas do hidrômetro, no momento da fiscalização, comprovam a realização da fraude noticiada.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, da análise dos documentos carreados aos autos, constata-se claramente a nulidade do procedimento administrativo adotado pela requerida, ora apelante, haja vista que, ao apresentar sua contestação (id. 150893336 – págs. 1 a 16), sequer trouxe aos autos o Termo de Ocorrência de Irregularidade, a fim de demonstrar a violação no aparelho medidor de água.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 111 da Resolução Normativa de n.º 05/2012, da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá - AMAES:

“
Art. 111.
Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I – lavratura de “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação;

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;

II - uma via do “Termo de Ocorrência de Irregularidade” será entregue ao USUÁRIO;

III - caso haja recusa no recebimento do “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, o fato será certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária;

IV - efetuar, quando pertinente, o registro da ocorrência junto à delegacia de polícia civil e requerer os serviços de perícia técnica do órgão responsável, vinculado à segurança pública ou do órgão metrológico oficial para a verificação do medidor;

V – proceder à revisão do FATURAMENTO com base nas diferenças entre os valores apurados por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo e os efetivamente faturados:

a) aplicação de fator de correção, determinado a partir da avaliação técnica do erro de medição;

b) na impossibilidade do emprego do critério anterior, identificação do maior valor de consumo ocorrido em até doze ciclos completos de FATURAMENTO de medição normal, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

c) no caso de inviabilidade de aplicação dos critérios previstos nas alíneas “a” e “b”, o valor do consumo será determinado através de estimativa com base nas instalações da UNIDADE USUÁRIA e atividades nela desenvolvidas;

VI - efetuar, quando pertinente, na presença da autoridade policial ou agente designado, do consumidor ou de seu representante legal ou, na ausência deste último, de duas testemunhas sem vínculo com a CONCESSIONÁRIA, a retirada do HIDRÔMETRO, que deverá ser colocado em invólucro lacrado.”
(grifo nosso).

Não fosse o suficiente, observa-se que a requerida, ora apelante, sequer oportunizou ao requerente, ora apelado, qualquer possibilidade de se defender administrativamente, eis que, embora tenha narrado em sua contestação que o teria notificado, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que comprovasse a notificação enviada.

Assim, como o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Acerca da matéria, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Ainda, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida suspensão do fornecimento de água, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução da indenização por danos morais fixada pela Juíza sentenciante em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), valor que, a propósito, está muito abaixo da quantia que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Já no que tange ser indevida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, assiste razão à requerida, ora apelante, uma vez que não restou demonstrada sua má-fé, razão pela qual o valor cobrado indevidamente deve ser restituído de forma simples.

Por fim, nenhum reparo há que se fazer na sentença recorrida quanto ao termo inicial dos juros de mora, a ser acrescido no valor da indenização por danos morais, haja vista que sua incidência, em caso de responsabilidade contratual, é a partir da citação, a teor do artigo 405 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando parcialmente a sentença recorrida, para que o valor cobrado indevidamente seja restituído de forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023